Tribunal: TJSP
Processo: 1025167-29.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos materiais e morais – Ex-sócio que pretendeu se desobrigar de fiança prestada à sociedade que integrou – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento em parte – Sentença que deixou de apreciar pedido de ressarcimento (regresso) de valores pagos pelo autor à instituição financeira por conta do contrato de fiança e de indenização por danos

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos materiais e morais – Ex-sócio que pretendeu se desobrigar de fiança prestada à sociedade que integrou – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento em parte – Sentença que deixou de apreciar pedido de ressarcimento (regresso) de valores pagos pelo autor à instituição financeira por conta do contrato de fiança e de indenização por danos morais – Procedência do pedido de ressarcimento – Comprovação de pagamento – Incidência do art. 831 do CC – Valor da condenação do corréu (que também prestou fiança) limitado à sua cota – Indevida a indenização por danos morais – Inexistência de ato ilícito a justificar o pedido – Sentença reformada, apenas para condenar os réus no ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor – Recurso provido em parte.